Tribunal: TJES
Processo: 5005707-83.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005707-83.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOEMIA RODRIGUES LIMA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005707-83.2021.8.08.0047

RECORRENTE: NOEMIA RODRIGUES LIMA

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATORA: DRA THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORA ALEGA NÃO RECONHECER A CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTO SUPERIOR AO LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. FUNDAMENTO MENCIONADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por NOEMIA RODRIGUES LIMA em face de BANCO DAYCOVAL S/A. Narra a autora, em síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, provenientes de cartão de crédito consignado, ao qual não teria aderido. Requereu, portanto, a declaração de nulidade contratual, a restituição em dobro dos valores descontados da autora e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2689588), o requerido alegou a regularidade da contratação e da realização dos descontos em folha. Aduz a inexistência da falha na prestação dos serviços e não ocorrência de danos morais indenizáveis. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2689600), que julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 2689604). Em suas razões, alega que o requerido realizou descontos no rendimento da autora acima da margem consignável permitida. Aduz a necessidade de inversão do ônus da prova.

Uma vez interposto o recurso, o requerido apresentou contrarrazões (ID. 2689609). Na ocasião, reiterou os argumentos da contestação e requer o não provimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço o presente recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Aproveito para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada sua condição de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

A recorrente alega, em sua exordial, que não reconhece a contratação do cartão de crédito consignado, e que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário de forma indevida.

Ocorre que, no recurso inominado, após ter os seus pedidos julgados improcedentes na sentença proferida pelo juízo de piso, a recorrente alega, em suas razões, que o contrato do cartão de crédito consignado objeto da presente demanda deve ser anulado, sob o argumento de que o banco realiza descontos acima da margem consignável.

Tendo em vista que a referida alegação se deu somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

No mais, entendo que o juízo de piso agiu com acerto, ao dispor que:

Em análise percuciente dos autos, verifico que não merece prosperar o pedido inicial, dada a confissão da autora quanto à contratação do cartão mencionado na inicial, em seu petitório de Id. 12596334, na qual pede que o requerido emita as faturas para pagamento, importando em flagrante contradição.

Assim, coaduno com o magistrado singular, e não visualizo alteração a ser realizada na r. sentença, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da execução, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, contudo, resta suspensa a exigibilidade, diante da concessão da assistência judiciária gratuita à recorrente.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.